Tribunal: TJBA
Processo: 0505460-88.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505460-88.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: OSVALDO PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. VALOR EXECUTADO SUPERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO NA RES. 547/2024 DO CNJ, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF AO CASO.
SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. No caso concreto, o valor da execução supera aquele limite de alçada definido no art. 1°, §1° da Res. 547/2024 do CNJ, verificando-se a impossibilidade de aplicação do Tema 1.184 do STF.

2. Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0505460-88.2017.8.05.0004
, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS

e como apelado
OSVALDO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça